Tribunal: TJMT
Processo: 1008892-45.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008892-45.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WILSON TEODORO DA SILVA - CPF: 396.464.671-72 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1008892-45.2021.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente:
WILSON TEODORO DA SILVA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 18 A 21/8/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARCELAS POSTERIORES À CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso pelo exequente contra decisão monocrática, que homologou sentença elaborado por juíza leiga, julgando procedentes os embargos à execução e reconhecendo excesso de execução, ao determinar a adequação dos cálculos com limitação do termo final dos juros de mora.

O recorrente defende a extensão da condenação para abarcar valores de abono permanência até a data de sua transferência para a reserva remunerada (23/11/2023), enquanto o recorrido sustenta que o título executivo se limita ao valor liquidado fixado na sentença originária (R$ 18.280,32).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível estender a condenação para parcelas de abono permanência posteriores à data da sentença, em especial até a transferência do servidor militar à reserva remunerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial formou-se de modo líquido e certo, limitando-se ao valor de R$ 18.280,32, sem contemplar parcelas vincendas ou pedido genérico de liquidação.

O cumprimento de sentença deve restringir-se à atualização aritmética do valor fixado, sendo vedada a modificação da extensão da condenação, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 509, §4o).

A execução não pode incluir parcelas não abrangidas pelo título judicial, devendo eventuais créditos posteriores ser discutidos em ação própria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em respeito à coisa julgada, é vedada a inclusão de prestações sucessivas não contempladas na condenação, sob pena de configurar excesso de execução (STJ, REsp 1840908/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 11.04.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença deve limitar-se ao valor expresso no título executivo judicial, vedada a inclusão de parcelas posteriores não abrangidas pela condenação.

A extensão da execução para além dos limites fixados na sentença transitada em julgado configura violação à coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 324, §1o, II e III; 502; 509, §4o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F, com redação da Lei no 11.960/2009; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840908/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 11.04.2023; STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra decisão monocrática (ID 275068909), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os embargos à execução apostos pelo executado, reconhecendo o excesso de execução alegado e determinando que seja elaborado novo cálculo pelo exequente, adequando-se o termo inicial dos juros de mora.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que os cálculos homologados se encontram com o termo final equivocado, sendo os valores retroativos incompletos, desconsiderando a transferência para a reserva remunerada ocorrida em 23/11/2023.

Defende que é incontroverso que o termo inicial ocorreu em 16/7/2020, quando o demandante completou 30 anos de serviço, dos quais 20 de efetivo serviço.

Quanto ao termo final, assevera que, nos termos da lei, este deveria corresponder à data em que se deu a transferência compulsória para a reserva remunerada, em 23/11/2023, conforme Ato no 3.139/2023, publicado no Diário Oficial no 28.628, de 24/11/2023, cópia em anexo (ID 275068907).

Aduz que o cálculo chancelado pela sentença recorrida está incorreto, pois a condenação deveria abranger o período de 16/7/2020 até a efetiva transferência para a inatividade compulsória (23/11/2023).

Sustenta, ainda, que a planilha apresentada pelo recorrido, que considerou apenas 1 ano e 6 meses de abono de permanência, está equivocada, uma vez que o cálculo deveria ter como termo final a data de 23/11/2023.

Ressalta que, na data do pedido de cumprimento de sentença, o recorrente não havia ingressado na reserva remunerada, sendo informado de que, para a liquidação, deveria ser observada a referida data como termo final, entendimento com o qual o recorrido discordou, apresentando embargos à execução.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, considerando como termo final a data de entrada para a reserva remunerada (23/11/2023), nos termos do Ato no 3.139/2023.

O demandado apresentou suas contrarrazões (ID 27506895), alegando que os cálculos homologados fixaram o termo final do abono de permanência em novembro de 2021, em harmonia com o título executivo judicial, pois a obrigação se encerra quando cessam as condições que autorizam o pagamento.

Afirma que a sentença recorrida apenas ajustou os cálculos aos limites legais, corrigindo erro material na liquidação da obrigação, não havendo retenção indevida de valores, mas sim a devida adequação ao que é efetivamente devido.

Defende que eventual pagamento além do devido configuraria pagamento indevido, em afronta ao princípio da legalidade, gerando prejuízos ao erário.

Por fim, requer a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta dos autos que o reclamante é servidor militar do Estado de Mato Grosso e, quando da propositura da demanda (16/11/2021), se encontrava em atividade, possuindo, à época, 16 meses de abono de permanência, período em que, segundo sua narrativa, o Estado de Mato Grosso não havia deixado de descontar o valor correspondente à sua contribuição previdenciária.

Pois bem, o exequente pleiteia, nesta fase, a extensão do cumprimento de sentença para abarcar parcelas do abono permanência até a data de sua transferência para a reserva remunerada (23/11/2023).

Da análise da inicial, observa-se que o autor formulou três pedidos: (i) cessação dos descontos previdenciários; (ii) pagamento do abono permanência desde 16/07/2020 até a data da propositura da ação, no valor de R$ 18.280,32; e (iii) indenização dos descontos indevidos posteriores a novembro/2021, até a sentença, com pedido genérico de liquidação em cumprimento de sentença para parcelas posteriores, nos termos do art. 324, §1o, II e III, do CPC.

Contudo, a sentença proferida (ID 156127049) consignou, em sua parte dispositiva:

“
JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a demandada a pagar reclamante o valor de R$ 18.280,32, devidamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a partir da citação
”.

Assim, o título judicial formado é líquido e certo,
limitando-se ao valor de R$ 18.280,32
, sem contemplar as parcelas vincendas ou o pedido genérico formulado na inicial.

Dessa forma, eventual ampliação, em sede de cumprimento de sentença, para alcançar períodos posteriores à data fixada implicaria alteração do comando sentencial e violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC).

Nos termos do art. 509, §4o, do CPC,
o cumprimento de sentença deve restringir-se à atualização aritmética do valor fixado
,
sem possibilidade de modificação da extensão da condenação
. Vejamos:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

A execução de um título judicial deve ser estritamente limitada ao que foi definido na decisão transitada em julgado, sendo vedada a inclusão de parcelas ou obrigações que não constem
expressamente
do título na fase de cumprimento. Assim, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos pelo título judicial.

A propósito,
conforme trecho retirado do site Consultor Jurídico, no artigo “Simetria entre o título judicial e liquidação para o STJ” – 23/2/2021 –, de autoria de José Rogério Cruz e Tucci
:
https://www.conjur.com.br/2021-fev-23/paradoxo-corte-simetria-entre-titulo-judicial-liquidacao-stj/
, Luiz Rodrigues Wambier enfatiza: "
O respeito àquilo que foi objeto da sentença liquidanda é absolutamente inarredável, sob pena de desrespeito à coisa julgada já ocorrida no processo cuja sentença se vai liquidar, ou até mesmo à própria sentença, se ainda não tiver ocorrido o trânsito em julgado
" (Liquidação de sentença, São Paulo, Ed. RT, 1997, pág. 110).

Nesse sentido,
em caso similar
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Ministro Relator, Moura Ribeiro, explicou que a inclusão das prestações vencidas e não quitadas no curso da demanda é proibida na fase de cumprimento de sentença, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL
. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA.
INCLUSÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. VERBA ESTRANHA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO. ALCANCE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O cerne da questão trazida à rubrica diz respeito a possibilidade, ou não, de inclusão de prestações sucessivas e vencidas após a homologação do acordo entabulado entre as partes
. 2. A transação, devidamente homologada pelo Juízo de primeiro grau, põe fim ao litígio.
3. Esta Corte de Justiça possui a compreensão de que, não obstante o art. 323 do CPC (antigo art. 290 do CPC/73) admita a inclusão, na sentença condenatória, das prestações vincendas no curso da demanda, tal providência é vedada em cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada
. 4. A transação, como ato de vontade das partes, na livre disposição de seus interesses, conserva a plena possibilidade de limitação do alcance das obrigações previstas. Assim, uma vez homologada, não há que se falar em inclusão de prestações sucessivas no tocante as taxas condominiais vencidas após o acordo, tendo em vista o conteúdo específico da transação, que abrangeu apenas o período objeto da ação de cobrança.
5. No caso, o título executivo judicial não dispôs acerca da possibilidade de execução, a partir dos mesmos autos, de eventuais taxas de condomínio ou acessórios vencidos após o referido acordo. Assim, em respeito à coisa julgada, não se pode incluir débitos condominiais vencidos após a composição celebrada entre as partes
. 6. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1840908 SP 2019/0188679-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) (grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada em primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente.

Por fim, determino que sobre os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025